Tribunal: TJMT
Processo: 1086871-93.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086871-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA ELZA DAMACENO - CPF: 208.864.891-72 (RECORRENTE), CAMILLA ARANTES GONCALVES - CPF: 057.057.799-33 (ADVOGADO), CLICK MAIS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 45.590.633/0001-35 (RECORRIDO), EDUARDO HENRIQUE FERREIRA CAMPOS - CPF: 049.443.831-26 (ADVOGADO), WALLISON BRUNO - CPF: 005.977.681-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO SEM ASSINATURA DAS PARTES. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. PRECLUSÃO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça suscitada em contrarrazões, uma vez que o impugnante não juntou documentos capazes de demonstrar a capacidade econômica da recorrente, a qual comprovou ser aposentada, com proventos mensais de R$ 9.737,63, e possuir despesas médicas expressivas, no valor de R$ 38.574,95 no ano de 2024 (id. 302731888), decorrentes de tratamento de neoplasia maligna de bexiga (id. 302731890), circunstância que, aliada à sua condição de pessoa idosa e portadora de doença grave, justifica a manutenção do benefício, não havendo razão para sua revogação nesta instância recursal.

2. A controvérsia cinge-se em verificar se a recorrente comprovou a existência de relação contratual com a imobiliária recorrida para administração de imóvel e se demonstrou os danos materiais alegados, de modo a justificar a condenação ao pagamento de indenização no valor de R$ 13.280,10.

3. A relação entre administradora de imóveis e proprietário configura relação de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, a inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. O contrato de locação juntado aos autos (id. 302730898), que se refere à locação que deu origem aos supostos danos, não possui assinatura das partes, não comprovando a manifestação de vontade necessária para a existência do negócio jurídico, nos termos do artigo 104 do Código Civil.

5.
Os documentos adicionais apresentados posteriormente pela recorrente (ids.
302731871 e 302731872)
foram corretamente considerados extemporâneos e preclusos pelo juízo de origem, nos termos do art. 435 do CPC. Tais documentos, além de não terem sido apresentados no momento oportuno, referiam-se a uma locação anterior (junho de 2022 a junho de 2023) ou a uma fase pré-contratual com pessoa distinta do objeto da demanda, não servindo para comprovar o vínculo específico e a falha alegada no período objeto da inicial.

6. Assim, a recorrente não juntou aos autos qualquer documento que comprove a existência de tratativas com a imobiliária recorrida no período em que ocorreram os supostos danos, como e-mails, mensagens ou comprovantes de pagamento de valores à imobiliária.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se orientado no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, sendo necessário constituir um lastro probatório mínimo para fundamentar as pretensões.

8. A ausência de prova mínima da existência de relação contratual impede o reconhecimento do direito à indenização por danos materiais, pois não há como aferir se a imobiliária recorrida tinha o dever de repassar os aluguéis, a caução, a taxa de mudança e a multa por rescisão antecipada à recorrente.

9. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ressalvando-se o benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

12. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026